Tribunal: TJDFT
Processo: 0731369-62.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-07

Ementa:
Vistos, etc... Cuida-se de agravo de instrumento tirado de r. decisão que, em cumprimento de sentença, indeferiu pedido de reabertura de prazo para interposição de recurso contra a sentença. A Autora agrava, alegando que sua advogada padece de depressão e não pode substabelecer a procuração nos autos. Com base nisso, requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, o provimento do recurso para a reforma a r. decisão. É a suma dos fatos. Decido. Eis a r. decisão agravada: Em que pese o laudo médico apresentado pela advogada, não restou demonstrado, de maneira cabal, que à época da fluência do prazo recursal a patrona encontrava-se absolutamente incapacitada de exercer suas atividades profissionais, mormente no que diz respeito à apresentação de apelação. O relatório anexado pela advogada não demonstra de maneira incontestável que lhe faltava capacidade laborativa à época do prazo recursal não se configurando, portanto, justa causa legal que permita a reabertura do prazo pretendido. Não obstante o inconformismo do Agravante contra o entendimento monocrático, a um primeiro e provisório exame não vejo um dos requisitos para concessão de liminar recursal, qual seja, a verossimilhança das alegações, porquanto a restituição do prazo recursal exige justa causa e impossibilidade de substabelecimento, que não restou demonstrado. Indefiro, pois, o pedido de liminar. Intime-se o agravado para contrarrazões. Intimem-se. Comunique-se. Brasília, 02 de agosto de 2024. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator